Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO. JUROS DE OBRA. LUCROS CESSANTES. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o feito por incompetência, em razão da necessidade de perícia.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da ré alegando, em suma, ter direito à multa contratual, à restituição de valores pagos a título de juros de obra, além dos lucros cessantes, devido ao atraso na entrega de imóvel vendido na planta.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo ante o deferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 65312412).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca necessidade de perícia para julgamento do feito.
5. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de fundamentação da sentença e que não é necessária a realização de perícia contábil no caso concreto, uma vez que a apuração do valor devido pode ser realizada através de mero cálculo aritmético e de acordo com o entendimento adotado pelo STJ e pelas Turmas Recursais em casos semelhantes. Pugnou pelo provimento do recurso para determinar o retorno do processo ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
6. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, como o exame da prova documental. Em se tratando de ação de reparação por danos materiais decorrentes de atraso de entrega de imóvel comprado na planta, a demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, no âmbito dos Juizados Especiais. A matéria controvertida admite solução por meio de prova eminentemente documental, sendo prescindível a produção de prova pericial ou a elaboração de cálculos complexos.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e julgamento do feito.
8. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.